Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DA MODALIDADE ELEITA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pugnando pela condenação da ré à devolução em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta corrente, sob o argumento de que não firmou o contrato de seguro de vida que aparelhou as cobranças levadas a efeito pela ré.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica é de consumo e as partes estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, visto que se equipara a consumidor todas as vítimas do evento lesivo (art. 17, do CDC).
5. A contratação de plano de seguro mediante a utilização de meios remotos (call center) é juridicamente válida, desde que observados os requisitos estabelecidos na Resolução CNSP n.o 294/2013, a fim de assegurar a higidez da operação.
6. No caso, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à empresa ré/recorrida comprovar que o seguro de vida foi efetivamente contratado pelo consumidor (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a seguradora não logrou êxito na comprovação da legitimidade da contratação, visto que insuficiente para tal finalidade a inserção de breve áudio em que a corretora informa os dados do suposto contratante e este expressa a sua anuência de forma monossilábica. Precedente: Acórdão 1601713, 07054035920228070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. E não observados os requisitos estabelecidos no artigo 9o, da Resolução CNSP n.o 294/2013, evidencia-se que ocorreu violação do dever de informação imputado à recorrida (art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90), decorrente do princípio da boa-fé objetiva que impõe a observância de padrões de lealdade, probidade e honestidade que devem nortear o comportamento dos contratantes, por força do vínculo jurídico estabelecido.
8. Ademais, a fornecedora do serviço responde pelo risco da modalidade contratual eleita, não sendo possível exigir que o consumidor faça prova de fato negativo.
9. Por conseguinte, o contrato denunciado é nulo de pleno direito e a recorrida deve restituir ao recorrente o montante descontado de seus proventos, correspondente ao valor de R$2.167,54, na forma simples, porquanto o pagamento amparado em contrato afasta o direito à dobra legal, ante a ausência dos pressupostos legais (pagamento indevido e engano injustificável), nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, declarando a nulidade do vínculo contratual, condenar a ré/recorrida a restituir ao autor/recorrente o valor de R$2.167,54 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), na forma simples, a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido, (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).